Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIALMENTE. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É considerado consumidor por equiparação aquele que embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico.
2. A pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em 5 (cinco anos), nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Estando vigente o contrato impugnado pela autora, com incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, não há prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Para a propositura da ação é desnecessária a tentativa de resolução da controvérsia de forma extrajudicial. Preliminar de ausência de interesse afastada.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
5.1. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome da autora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário autoral.
6. Presentes os requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam, (i) cobrança indevida, (ii) pagamento pelo consumidor e (iii) engano injustificável ou má-fé, necessária a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora.
7. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
8. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
8.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mostra-se necessária a majoração do quantum indenizatório.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.